Tribunal: CARF
Processo: 10932.720090/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720090/2015-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.531 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CLS METAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Correta a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando
demonstrado que os solidários arrolados eram os reais interessados e artífices
da autuada, constituída em nome das interpostas pessoas, com vistas a prática
de amplo esquema de sonegação em conjunto com empresas de sua
titularidade. Com efeito, no caso concreto, há um liame comum entre os
responsáveis arrolados, concernentes à sua participação em empresas
envolvidas direta ou indiretamente no esquema de sonegação, evidenciando
que sua participação ultrapassava a mera condição de sócio das empresas
partícipes do esquema, mormente tendo-se em conta o fato, devidamente
comprovado, de que os recursos foram movimentados por diversas empresas
sem existência real e cujos quadros societários eram compostos por interpostas
pessoas, conformando uma atuação conjunta dos envolvidos na prática dos atos
que deram ensejo aos fatos tributáveis apurados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERESSE COMUM NÃO CARACTERIZADO PARA DETERMINADAS
PESSOAS FÍSICAS.
Não se sustenta a imputação de responsabilidade solidária em relação às
pessoas físicas cujo interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal não restou caracterizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Especial em relação à matéria “divergência na interpretação do art. 530,
RIR/99”; (ii) por maioria, conhecer parcialmente da responsabilidade apenas quanto ao art. 124,
I, do CTN, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator) e Gustavo
Guimarães da Fonseca que conheciam apenas quanto à interpretação do referido dispositivo legal
sem adentrar ao reexame dos fatos. No mérito, acordam em: (i) por voto de qualidade, dar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720090/2015-86
Fl. 8050
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

provimento ao recurso para excluir Rafael Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira do polo passivo da obrigação tributária, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu
Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes que votaram por negar provimento; votaram pelas conclusões, a conselheira
Livia De Carli Germano, em relação ao voto do relator, e o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, em relação ao voto vencedor; (ii) por maioria de votos, dar provimento ao recurso
para excluir João André Escobar Cerqueira do polo passivo da obrigação tributária, vencidos os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento; votou pelas conclusões do voto
vencedor a conselheira Livia De Carli Germano e (iii) por maioria de votos, negar provimento
aos recursos de Paulo Cesar Verly da Cruz e João Natal Cerqueira, vencidos os conselheiros
Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por dar-lhes
provimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Livia De
Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros , Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 8051
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência dos corresponsáveis arrolados no
lançamento realizado em face da contribuinte acima identificada, contra o acórdão 1401-
003.003, proferido pela 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário do Contribuinte e dos responsáveis solidários e ao recurso de ofício.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
Comprovado nos autos como verdadeiros sócios da pessoa jurídica, pessoas físicas,
acobertadas por terceiras pessoas ("laranjas") que apenas emprestavam o nome para que
este realizasse operações em nome da pessoa jurídica, gerindo, na prática, seus negócios
e suas contas correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do
Código Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía o fato
gerador da obrigação principal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem efetivamente do
processo decisório para engendrar operações com o objetivo de reduzir a carga
tributária, demonstrando o interesse comum ao auferir, direta ou indiretamente, os
benefícios delas decorrentes.
GRUPO
ECONÔMICO.
CARACTERIZAÇÃO.
SOLIDARIEDADE
COMPROVADA.
Da análise dos autos o interesse comum das solidárias está absoluta e expressamente
comprovados na medida em que, não só existia de fato um grupo empresarial, mas sim
uma unicidade empresarial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do interesse comum
previsto no artigo 124, I, do CTN, com a consequente responsabilização solidária,
beneficiar-se pela utilização da estrutura legal e dos resultados da empresa, apropriando-
se do patrimônio por ela gerado ilegalmente. No caso dos autos resta demonstrado o
interesso jurídico e econômico, bem como o nexo entre as partes.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSTITUTOS DE DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar,
no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face tratar-se de
atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que estiverem
expressamente previstos em lei.
Fl. 8052
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 02. CARF.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco
são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa,
nos moldes da legislação que a instituiu. Inteligência da Súmula CAR n. 2.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR
MULTA DE 100%. IMPOSSIBILIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigível em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, descabendo a substituição por multa moratória em patamar
diverso (100%). Súmula 02. CARF.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE
Restou comprovado que a complexa operação criminosa foi realizada de forma dolosa
mediante fraude e simulação, com o objetivo de sonegar tributos.
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade competente o
hostilizado Auto de Infração, não se cogita de possibilidade capaz de nulificar o
lançamento, conforme previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e contenha a
formulação de quesitos e a indicação do perito, seja prescindível para a composição da
lide.
PRESUNÇÕES LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que ao negócio jurídico com as
características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei
presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o
fato presumido não existe no caso.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU NATUREZA DOS
DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES.
A presunção do art.42 da Lei no 9.430/96 somente será afastada se o contribuinte
comprovar na impugnação que os depósitos não deveriam ser ordinariamente tributados,
pois na fase recursal, a autoridade autuante não poderá efetuar a reclassificação dos
rendimentos, como determinado pelo art.42, §2o, da Lei no 9.430/96. Transposta a fase
da autuação, sem comprovação da origem dos depósitos bancários, o contribuinte deve
sofrer o ônus da presunção legal, a qual somente poderá ser afastada se o contribuinte
comprovar, iniludivelmente, que os depósitos bancários têm origem em eventos fora do
campo da tributação do imposto de renda ou, em se tratando de receitas tributáveis, já
tivessem sido tributadas.
ARBITRAMENTO DE LUCROS. MEDIDA EXTREMA.
A não apresentação do Lalur, quando apresentados os livros Diário, Saídas, Razão e
Registro de Apuração do IPI, e sendo possível determinar o lucro real não enseja o
arbitramento do lucro, que é medida extrema.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 8053
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à
matéria específica de cada tributo.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a
Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Devidamente cientificados, os responsáveis solidários PAULO CÉSAR VERLY
DA CRUZ, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA e JOÃO NATAL CERQUEIRA
apresentaram, tempestivamente, seus recursos especiais, conforme analisado no despacho de
admissibilidade (fls. 8018/8023).
Os recursos foram admitidos pela presidente da 4a Câmara desta 1a Seção, nos
termos do despacho de admissibilidade, que bem resume a divergência suscitada pelos
recorrentes, verbis:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que os Recorrentes lograram êxito em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida
(destaques do original transcrito):
(1) “inteligência dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, para fins de solidariedade e
responsabilidade tributária”11
Decisão recorrida:

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do interesse
comum previsto no artigo 124, I, do CTN, com a consequente responsabilização
solidária, beneficiar-se pela utilização da estrutura legal e dos resultados da
empresa, apropriando-se do patrimônio por ela gerado ilegalmente. No caso dos
autos, resta demonstrado o interesso jurídico e econômico, bem como o nexo
entre as partes.
[...].
A Autoridade Autuante responsabilizou solidariamente as pessoas físicas
beneficiadas diretamente ou indiretamente com os depósitos, quais sejam, JOÃO
NATAL CERQUEIRA, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA e JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA.
[...].
Entretanto, não vejo como restringir absolutamente a aplicação do dispositivo
legal, a situações em que o responsável solidário tenha participado diretamente

1 1 Considerados apenas os dois primeiros acórdãos paradigmas apontados, conforme disposição regimental nesse
sentido [art. 67, § 7o (Anexo II), do RICARF/2015].
Fl. 8054
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

do fato ou situação que gerou o fato gerador. Quem participa diretamente de tal
situação, é sempre o contribuinte de fato.
A participação do responsável é, e sempre será, indireta. Entretanto, necessário
que exista nexo entre a conduta da devedora solidária e a suposta infração, não
necessariamente a realização do próprio fato gerador.
Acórdão paradigma no 1402-002.458, de 2017:
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I do art. 124
do CTN prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e
não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
[...].Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafael
Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou que
os recursos foram em alguns casos direcionados a eles ou a outras pessoas
jurídicas por eles administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa
jurídica autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta
infracional enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi
imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados
João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar
Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira e excluí-los
da relação jurídico-tributária.
Acórdão paradigma no 1402-002.459, de 2017:
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I do art. 124
do CTN prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e
não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
[...].
Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou que os
recursos foram em alguns casos direcionados a eles ou a outras pessoas
jurídicas por eles administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa
jurídica autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta
infracional enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi
imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados
João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar
Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira e excluí-los
da relação jurídico-tributária.
Fl. 8055
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu não ver como restringir absolutamente a
aplicação do dispositivo legal [artigo 124, inciso I, do CTN, esclareço], a situações em
que o responsável solidário tenha participado diretamente do fato ou situação que gerou
o fato gerador, ou seja, necessário que exista nexo entre a conduta da devedora solidária
e a suposta infração, não necessariamente a realização do próprio fato gerador, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-002.458, de 2017, e 1402-
002.459, de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a caracterização
da solidariedade obrigacional prevista no inciso I do art. 124 do CTN prescinde da
demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas econômica,
entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a
capacidade de gerar a tributação.
(2) “divergência na interpretação do art. 530, RIR”22
Decisão recorrida:
ARBITRAMENTO DE LUCROS. MEDIDA EXTREMA.
A não apresentação do Lalur, quando apresentados os livros Diário, Saídas,
Razão e Registro de Apuração do IPI, e sendo possível determinar o lucro real,
não enseja o arbitramento do lucro, que é medida extrema.
[...].
A Autoridade Autuante responsabilizou solidariamente as pessoas físicas
beneficiadas diretamente ou indiretamente com os depósitos, quais sejam, JOÃO
NATAL CERQUEIRA, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA e JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA.
[...].
Com a identificação das fraudes na contabilidade e a simulação de pagamentos,
tem-se a ocorrência da famigerada prática conhecida como “operação de
noteiras”, prática esta que compreende a geração de créditos de ICMS e IPI,
com repercussão nos demais tributos, como a supressão do IRPJ e CSLL, além
de ocultar a compra de ativos para favorecer as pessoas físicas e jurídicas que
atuam nos bastidores das operações como reais beneficiários, à margem de
qualquer controle ou tributação.
[...].
Outrossim, como bem enfrentado, não é o caso de arbitramento, pois os
documentos obtidos foram suficientes para se calcular o crédito devido na
sistemática de tributação a que a contribuinte optou.
Acórdão paradigma no 1302-003.012, de 2018:
LUCRO ARBITRADO. DEVER DA FISCALIZAÇÃO.
Em que pese ser uma medida excepcional, a apuração pelo arbitramento é
obrigatória, caso a fiscalização constate a presença de um dos requisitos
elencados na legislação que determinam essa forma de apuração, devendo a

2 2 Considerados apenas os dois primeiros acórdãos paradigmas apontados, conforme disposição regimental nesse
sentido [art. 67, § 7o (Anexo II), do RICARF/2015].
Fl. 8056
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

constituição do crédito tributário se dar com base no lucro arbitrado. É nula
autuação que, ao invés de apurar o lucro arbitrado, constitui o crédito tributário
pela forma de tributação de opção do contribuinte.
[...].
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte Luckmetais
Comércio de Metais Ltda. e dos coobrigados João Carlos Magarotto, Ednaldo
Coelho da Silva, João Natal Cerqueira, João André Escobar Cerqueira; Rafael
Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da
Cruz, no qual a fiscalização constituiu créditos tributários de IRPJ e CSLL.
[...].
Neste sentido, não se pode perder de vista que, ao verificar os equívocos nos
lançamentos contábeis relativos aos custos da entidade (contabilidade
imprestável), a fiscalização não considerou o impacto em cada período de
apuração. Em verdade, deveriam ser verificadas de que modo as compras
consideradas fictícias influenciaram os custos, devendo serem glosados apenas
os custos correspondentes. Como não foi feito esse trabalho, até mesmo porque
se considerou como fraudulentas as demonstrações contábeis, o correto seria
proceder ao arbitramento do lucro, o que não foi feito.
[...].
Portanto, é patente o erro da fiscalização que, mesmo identificando que a
fiscalizada “ em sua contabilidade operações comerciais que não existiam”, não
sendo confiáveis as demonstrações contábeis da entidade, calculou o lucro
tributável pela IRPJ e CSLL pela modalidade do “lucro real”, quando, ao certo,
deveria ter o feito pela modalidade do “lucro arbitrado”.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, mesmo com a identificação das fraudes
na contabilidade e a simulação de pagamentos, [...], não é o caso de arbitramento,
pois os documentos obtidos foram suficientes para se calcular o crédito devido na
sistemática de tributação a que a contribuinte optou, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1302-003.012, de 2018) decidiu, de modo diametralmente oposto, que
porque se considerou como fraudulentas as demonstrações contábeis, o correto seria
proceder ao arbitramento do lucro, ou seja, é patente o erro da fiscalização que,
mesmo identificando que a fiscalizada “em sua contabilidade operações comerciais
que não existiam”, não sendo confiáveis as demonstrações contábeis da entidade,
calculou o lucro tributável pela IRPJ e CSLL pela modalidade do “lucro real”, quando,
ao certo, deveria ter o feito pela modalidade do “lucro arbitrado”.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO sejam
ADMITIDOS os Recursos Especiais interpostos.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO os Recursos Especiais interpostos.
[...]
Fl. 8057
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Em linhas gerais os corresponsáveis arrolados trazem as seguintes alegações para
sustentar a reforma do acordão recorrido:
Recorrente Paulo Cesar Verly da Cruz (fls. 7556/7629)
a) Que nunca teve qualquer relação com a empresa autuada nem sob a ótica
societária, nem sob a ótica gerencial, seja jurídica ou faticamente;
b) Que as empresas de que era sócio não foram autuadas pelo Fisco, tampouco
incluídas como coobrigadas em quaisquer dos autos de infração lavrados;
c) Que não houve comprovação, nem mesmo menção, a qualquer ato praticado
pelo recorrente no contexto que ensejou a autuação, sendo inviável considerar
que tinha o poder de gestão necessário a torna-lo responsável pelo crédito
tributário;
d) Que o fato de compor o quadro societário das empresas que teriam
supostamente recebido recursos inidôneos da autuada não tem o condão de lhe
atribuir a solidariedade obrigacional prevista no art. 124, I do CTN, nem a
responsabilidade tributária prevista no art. 135, inc. III do CTN.
e) Que há incerteza quanto ao fundamento jurídico da imputação da
responsabilidade, posto que indicada com base nos art. 124, I e 135, III do
CTN, o que a macula de nulidade, pois impede que o devedor identifique a
exata circunstância pela qual é demandado;
f) Que os dispositivos não se aplicam em conjunto, por se tratar de institutos
distintos, pois enquanto o art. 124, I trata da solidariedade obrigacional por
interesse comum, o art. 135, III trata da responsabilidade tributária do gestor
pelo cometimento de infração;
g) Que não se pode interpretar a solidariedade prevista no art. 124, I do CTN
como hipótese de extensão da responsabilidade tributário a indivíduo que não
tenha praticado o fato gerador, sendo que a exigência de interesse comum diz
respeito à realização conjunta da situação que constitua o fato gerador, sendo
insuficiente o mero interesse econômico em sua realização;
h) Que o art. 124, inc. I não se aplica, evidentemente, ao presente caso, pois o
objetivo de imputar-lhe o adimplemento do crédito não está relacionado a
eventual interesse comum que tenha com a empresa autuada, com a qual
jamais guardou qualquer relação pessoal;
i) Que o que pretende o Fisco é estender a terceira pessoa a responsabilidade por
tributo decorrente de fato gerador praticado por contribuinte específico, no
caso a empresa autuada, de sorte que o instituto que eventualmente seria
aplicável seria o do art. 135 do CTN;
j) Que o art. 135, III do CTN não trata da responsabilidade do sócio, mas sim
dos gestores da pessoa jurídica
Fl. 8058
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

k) Que para a caracterização da responsabilidade tributária do sócio gerente ou
administrador é indispensável ficar evidenciado que este tenha atuado de
forma efetiva, dolosa e ilícita em desfavor da empresa representada ou gerida,
ensejando a constituição de obrigação tributária a ser (por ele) adimplida;
l) Que não é viável sustentar a condição de diretor, gerente ou representante do
recorrente em relação à empresa autuada, já que com ela jamais guardou
qualquer relação e nunca foi sócio ou gestor da pessoa jurídica;
m) Que o recorrente poderia, no máximo ser responsabilizado em face de
autuações de empresas nas quais foi ao menos sócio, sendo indevido cobrá-lo
por tributos incidentes sobre resultados de empresa da qual jamais participou;
n) Que as empresas de que foi sócio não fazem parte da presente autuação e
sequer foram autuadas pelo Fisco pelos fatos investigados;
o) Que não houve qualquer comprovação de sua atuação em qualquer ponto do
esquema apontado como fraudulento pelo Fisco, inexistindo assim o requisito
básico para a capitulação no art. 135, III do CTN;
p) Que ainda que fosse correta a alegação do Fisco de que o recorrente seria
sócio de fato da empresa autuada, para sua responsabilização seria
indispensável a indicação e comprovação de quais atos foram pessoalmente
por ele praticados: (i) dolosamente; (ii) na gestão e em desfavor da empresa;
(iii) com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, (iv)
por interesse próprio e (v) que constitua obrigação tributária;
q) Que a mera condição de sócio de empresas que receberam recursos da
empresa autuada não é suficiente para atender ao requisito;
r) Que, subsidiariamente, caso se entenda pela existência de responsabilidade,
esta deve se limitar aos fatos diretamente relacionados ao recorrente, haja vista
que afastada a solidariedade suscitada pelo Fisco, conforme demonstrado no
recurso.
Recorrente Rafael Escobar Cerqueira (fls. 7634/7726):
a) A inocorrência da hipótese de responsabilidade prevista no art. 124, inc. I do
CTN no caso de sujeitos que não ocupam o mesmo lado da relação jurídica
que constitui o fato gerador do tributo, dada a ausência de interesse jurídico e
econômico;
b) Que ao contrário do que consta do acórdão recorrido não existe no Termo de
Verificação Fiscal – TVF, qualquer imputação ao recorrente de sócio de fato
ou administrador da empresa autuada, destacando que o sócio da empresa
autuada figura no rol de coobrigados;
c) Que para que haja a solidariedade com base no art. 124, I do CTN é preciso
que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária e que é necessário que o
Fl. 8059
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que pode gerar a
tributação;
d) Que no presente caso, quando a empresa adquiriu e fez circular, mesmo que
ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda, não se pode considerar
que o recorrente tenha realizado a materialidade tributária, mas apenas a
pessoa jurídica;
e) Que a única acusação fiscal constante do TVF é de que outras empresas e não
a autuada, supostamente partícipes do esquema delituoso, teriam realizado
transferências de valores para constas bancárias de sua titularidade, mas a
empresa autuada jamais enviou recursos ao recorrente;
f) Que o ora recorrente também foi arrolado em face de autuações lavradas
contra estas empresas, pelos mesmo fatos, o que constitui flagrante
arbitrariedade, na medida em que o Fisco estaria se utilizando reiteradamente
de um mesmo indício de suposta irregularidade para imputar a
responsabilidade;
g) Que ao contrário do que alega o acórdão recorrido, não é “natural que sejam
expostos, nos dois caso, de modo idêntico” o mesmo recurso, uma vez que nas
referidas situações alega-se diferente origem e destino dos mesmo valores, o
que demonstra o equívoco do trabalho fiscal;
h) Que o acórdão recorrido adotou as conclusões do trabalho fiscal sem
contrapô-las aos argumentos e comprovações trazidas no recurso voluntário;
i) Que a autoridade fiscal jamais poderia atribuir a responsabilidade solidária
indistintamente à quatro pessoas físicas distintas, tratando-as como “Familia
Cerqueira, sem qualquer individualização das condutas praticadas por cada
sujeito.
j) Que não se sustenta a imputação atribuída ao recorrente em face da
participação como quotista da empresa Electa Empreendimentos Participações
Ltda, que é um empresa não operacional que tem em seu objeto social a
administração e participação em outras empresas;
k) Que o mesmo alega em face da imputação em face de ser suposto
administrador não sócio da empresa Koprum Ind. e Com. Ltda que também
não pratica atividade comercial e não atua no setor produtivo, revelando-se
impossível a sua participação nas simulações apontadas pela fiscalização;
l) Que sua participação na empresa Electa decorre tão somente de planejamento
sucessório realizado por seu pai, João Natal Cerqueira e que, em 2008, quando
foi constituída a empresa, possuía 23 anos de idade e ainda era estudante
universitário, jamais tendo participado da gestão daquela empresa;
Fl. 8060
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

m) Que é nulo o trabalho fiscal em face da inobservância do art. 530 do
RIR/1999, que determina o arbitramento do lucro, uma vez que a autoridade
fiscal apontou a existência de fraude contábil no TVF; e
n) Que ao constatar que a contabilidade da empresa autuada não reflete a
realidade das operações comerciais e bancárias realizadas a autoridade fiscal
estava obrigada a calcular o lucro tributável pela modalidade do lucro
arbitrado.
Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira (fls. 7729/7826) :
a) A inocorrência da hipótese de responsabilidade prevista no art 124, inc. I
do CTN no caso de sujeitos que não ocupam o mesmo lado da relação
jurídica que constitui o fato gerador do tributo, dada a ausência de interesse
jurídico e econômico;
b) Que ao contrário do que consta do acórdão recorrido não existe no Termo
de Verificação Fiscal – TVF, qualquer comprovação ou indício da existência
de uma relação direta entre o recorrente e a devedora principal, com a qual
jamais teve contato;
c) Que o Fisco não demonstra a existência de qualquer remessa da devedora
principal ou de qualquer outra empresa partícipe da suposta fraude, da qual
seja ou tenha sido sócio, para o recorrente, restando afastado de plano até
mesmo o suposto interesse econômico indicado no acórdão recorrido;
d) Que no presente caso, quando a empresa fez circular, mesmo que
ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda, não se pode considerar
que o recorrente tenha realizado a materialidade tributária, mas apenas a
pessoa jurídica;
e) Que a autoridade fiscal indica a existência de remessas e recebimentos de
numerários entre a autuada e terceiras empresas que não guardam qualquer
relação com o recorrente;
f) Que a acusação fiscal é de que o recorrente tenha recebido recursos da
empresa Alumibrás e não da autuada, de modo que não podem indicar
qualquer proveito econômico decorrente das infrações apontadas contra a
empresa autuada;
g) Que o recorrente não possuía qualquer vínculo com a empresa Helur Ind. e
Com Ltda, da qual foi apenas sócio-quotista há muitos anos antes da
ocorrência dos fatos apurados no período fiscalizado;
h) Que em relação à empresa Lemnos Indústria de Metais Ltda, que teria sido
beneficiado da suposta fraude fiscal, e de quem teria recebido recursos
provenientes da empresa Alumibrás, quem deveria ter figurado no rol dos
devedores solidários era a mesma e não a pessoa física de um dos seus sócios;
Fl. 8061
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

i) Que não há comprovação de que os recursos que supostamente
ingressaram na empresa Lemnos foram destinados, em sequência, ao
recorrente, mesma situação das remessas feitas à Helur Ind. e Com. Ltda.
j) Que é nulo o trabalho fiscal em face da inobservância do art. 530 do
RIR/1999, que determina o arbitramento do lucro, uma vez que a autoridade
fiscal apontou a existência de fraude contábil no TVF; e
k) Que ao constatar que a contabilidade da empresa autuada não reflete a
realidade das operações comerciais e bancárias realizadas a autoridade fiscal
estava obrigada a calcular o lucro tributável pela modalidade do lucro
arbitrado.
Recorrente João André Escobar Cerqueira (fls. 7829/7921):
a) A inocorrência da hipótese de responsabilidade prevista no art 124, inc. I do
CTN no caso de sujeitos que não ocupam o mesmo lado da relação jurídica
que constitui o fato gerador do tributo, dada a ausência de interesse jurídico e
econômico;
b) Que ao contrário do que consta do acórdão recorrido não existe no Termo de
Verificação Fiscal – TVF, qualquer comprovação ou indício da existência de
uma relação direta entre o recorrente e a devedora principal, com a qual jamais
teve contato;
c) Que o Fisco não demonstra a existência de qualquer remessa da devedora
principal ou de qualquer outra empresa partícipe da suposta fraude, da qual
seja ou tenha sido sócio, para o recorrente, restando afastado de plano até
mesmo o suposto interesse econômico indicado no acórdão recorrido;
d) Que no presente caso, quando a empresa adquiriu e fez circular, mesmo que
ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda, não se pode considerar
que o recorrente tenha realizado a materialidade tributária, mas apenas a
pessoa jurídica;
e) Que a autoridade fiscal indica a existência de remessas e recebimentos de
numerários entre a autuada e terceiras empresas que não guardam qualquer
relação com o recorrente;
f) Que o TVF afirma que o recorrente teria recebido recursos da empresa
Alumibras, que teriam sido repassados pela autuada, mas não consta do
mesmo qualquer remessa de valores ao mesmo;
g) Que não se sustenta a imputação atribuída ao recorrente em face da
participação como quotista da empresa Electa Empreendimentos Participações
Ltda, que é um empresa não operacional que tem em seu objeto social a
administração e participação em outras empresas, não operacional, não
atuando, portanto, no setor produtivo, revelando-se impossível sua
participação nas simulações imputadas pelo Fisco;
Fl. 8062
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

h) Que sua participação na empresa Electa decorre tão somente de planejamento
sucessório realizado por seu pai, João Natal Cerqueira;
i) Que no período autuado possuía 24 anos de idade e em 2010 havia ingressou
na universidade, e só veio a ter conta bancária em fevereiro de 2013;
j) Que somente em 03/02/2010 passou a ser quotista da empresa Electa, sem
qualquer poderes de administração, não tendo qualquer controle e sequer
conhecimento da gestão da referida empresa;
k) Que, com relação às empresas PRJ Participações, XPTO Assessoria e
Participações, Alcicla e Koprum, também não são administradas pelo
recorrente e que não há no TVF qualquer remessa de recurso enviadoas à essas
empresas;
l) Que é nulo o trabalho fiscal em face da inobservância do art. 530 do
RIR/1999, que determina o arbitramento do lucro, uma vez que a autoridade
fiscal apontou a existência de fraude contábil no TVF; e
m) Que ao constatar que a contabilidade da empresa autuada não reflete a
realidade das operações comerciais e bancárias realizadas a autoridade fiscal
estava obrigada a calcular o lucro tributável pela modalidade do lucro
arbitrado.
Recorrente João Natal Cerqueira (fls. 7924/8009):
a) A inocorrência da hipótese de responsabilidade prevista no art 124, inc. I do
CTN no caso de sujeitos que não ocupam o mesmo lado da relação jurídica
que constitui o fato gerador do tributo, dada a ausência de interesse jurídico e
econômico;
b) Que para que haja a solidariedade com base no art. 124, I do CTN é preciso
que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária e que é necessário que o
objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que pode gerar a
tributação;
c) Que no presente caso, quando a empresa fez circular, mesmo que
ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda, não se pode considerar
que o recorrente tenha realizado a materialidade tributária, mas apenas a
pessoa jurídica;
d) Que o ora recorrente também foi arrolado em face de autuações lavradas
contra outras empresas que fariam parte do esquema fraudulento pelos
mesmo fatos, como a empresa Alumibrás, o que constitui flagrante
arbitrariedade, na medida em que o Fisco estaria se utilizando reiteradamente
de um mesmo indício de suposta irregularidade para imputar a
responsabilidade;
Fl. 8063
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

e) Que comprovou a inexistência de participação societária na empresa Empório
de Metais Ltda no ano-calendário objeto da autuação, pois se retirou do seu
quadro social em 15/04/2002, conforme alteração contratual juntada aos
autos, fato reconhecido pela autoridade fiscal;
n) Que se, por hipóteses, houve participação da empresa empório de Metais no
esquema fraudulento, ela é quem deveria ser responsabilizada e não o
recorrente;
o) Que é nulo o trabalho fiscal em face da inobservância do art. 530 do
RIR/1999, que determina o arbitramento do lucro, uma vez que a autoridade
fiscal apontou a existência de fraude contábil no TVF; e
p) Que ao constatar que a contabilidade da empresa autuada não reflete a
realidade das operações comerciais e bancárias realizadas a autoridade fiscal
estava obrigada a calcular o lucro tributável pela modalidade do lucro
arbitrado.
Encaminhados os autos para a ciência da Procuradoria da Fazenda Nacional em
16/08/2019 (fls. 8024), esta apresentou suas contrarrazões aos recursos (fls. 8025/8043) na qual
defende que o interesse comum exigido pelo artigo 124, inc. I do CTN “pode ser aferido de
duas formas: pela participação direta dos responsáveis na situação que deu ensejo ao fato
gerador apurado, e/ou pela participação dos responsáveis no resultado obtido ilegalmente com
a não ocorrência desse fato” e aduz que, no presente caso, é possível aferir o interesse comum
de todos os recorrentes pelas duas formas.
Defende que, também, é perfeitamente cabível na situação em tela a indicação do
art. 135, III, do CTN, para fundamentar a sujeição passiva dos sócios de fato da sociedade,
conforme a jurisprudência do STJ, que admite o chamamento do administrador à execução fiscal,
com fulcro no art. 135, III, do CTN, sob a premissa de se tratar de uma responsabilidade por ato
ilícito.
Com relação à alegação de nulidade por ausência de arbitramento do lucro,
sustenta a PFN que “o arbitramento de lucro é procedimento excepcional reservado aos casos
de inexistência ou imprestabilidade da escrituração contábil e aplicável apenas nas hipóteses
previstas nos incisos I a VI do artigo 530 do RIR/99, entre os quais não se inclui a existência de
valores mantidos à margem da contabilidade, quando os mesmos são devidamente
quantificados e tributados como omissão de receitas”.
Ao final pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.
Fl. 8064
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Do Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos e foram regularmente admitidos
A PFN não questiona a admissibilidade do recurso especial. Não obstante entendo
necessário fazer uma análise desta admissibilidade com vistas a determinar o escopo de
conhecimento.
No que tange à primeira matéria admitida, (“inteligência dos arts. 124, I, e 135,
III, do CTN, para fins de solidariedade e responsabilidade tributária”) verifica-se que os
paradigmas analisam situação fática praticamente idêntica e sob o mesmo arcabouço jurídico em
face de operações envolvendo a mesma contribuinte e responsáveis solidários constantes do
acórdão recorrido.
Não obstante, verifica-se que o colegiado recorrido, de fato, diverge da
interpretação trazida nos acórdãos paradigmas, notadamente quanto à aplicação do art. 124, inc. I
do CTN. Após analisar o que seria o interesse comum para fins de aplicação do dispositivo, o
relator do acórdão recorrido debruçou-se na análise dos fatos concretos apontados pela
fiscalização e entendeu caracterizada a sujeição solidária dos corresponsáveis arrolados pela
fiscalização.
Não vislumbro, porém, no acórdão recorrido, um pronunciamento expresso sobre
a sua interpretação quanto ao art. 135, inc. III, malgrado tenha mantido a responsabilidade dos
recorrentes também sob tal fundamento.
Tampouco foram apresentados embargos da recorrente nesse sentido, de sorte que
entendo que tal matéria não foi prequestionada.
De outra parte, os acórdãos paradigmas adotam outras premissas interpretativas
dos dois dispositivos discutidos (art. 124, I e 135, III do CTN e no exame dos autos ao constatar
que nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa jurídica autuada e que não foi
indicada contra eles a prática da conduta infracional enquadrável no art. 135, inc. III do CTN,
cancelar a imputação.
Ou seja, em ambos os casos os quadros fáticos foram examinados à luz das
premissas interpretativas adotadas pelos respectivos colegiados de sorte que, no caso concreto,
entendo que desta feita não é possível a este colegiado revisitar os elementos fáticos em face de
cada um dos recorrentes, mas tão somente definir a correta interpretação dos dispositivos em
discussão.
Fl. 8065
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Assim, entendo que o escopo do conhecimento do recurso deve se dar tão somente
quanto à interpretação a ser dada ao art. 124, inc. I, abstraindo o colegiado acerca da valoração
dos fatos realizada no acórdão recorrido.
Ressalto que, embora não tenha adotado este posicionamento quanto ao
conhecimento mais restritivo em outros processos julgados por este colegiado, que também
examinaram a mesma questão envolvendo a solidariedade passiva em face de outros
contribuintes (Processo no10932.720041/2015-43 e 10932.720085/2015-73), desta feita
examinando as discussões no acórdão recorrido e nos paradigmas arrolados, entendo que esta
seria a única questão a ser solucionada.
Não obstante, a maioria do colegiado manteve o entendimento anterior,
vislumbrando a possibilidade de eventual exame do conteúdo fático com vistas a determinar a
aplicação da interpretação da legislação adotada pelo colegiado em face de cada um dos
responsáveis, ora recorrentes.
Com relação à segunda divergência admitida, (“divergência na interpretação do
art. 530, RIR”), existe uma falta de similitude fática entre os acórdãos comparados que, a meu ver,
impede a caracterização da divergência apontada.
É bem verdade que em ambos os casos a autoridade fiscal menciona a existência de
fraude contábil em relação a ambos os contribuintes, mas os lançamentos em cada caso decorrem de
infrações absolutamente distintas.
Com efeito, o acórdão recorrido analisa o lançamento de omissão de receitas com
base em depósitos bancários de origem não comprovada e o colegiado a quo referendou a decisão da
DRJ, adotando seus fundamentos, entendendo que, no caso concreto, estavam presentes todos os
elementos para ser mantida a apuração efetuada pela contribuinte pelo Lucro Real com base nos
livros contábeis e fiscais apresentados, uma vez que atenderam aos requisitos formais e a
movimentação financeira estava integralmente contabilizada, como se colhe dos excertos do voto,
verbis:
[...]
Alegam que o regime de tributação adequado seria o do Lucro Arbitrado e não o do
Lucro Real.
Não obstante, não cabe razão aos recorrentes, pois a opção realizada pela autuada,
qual seja, tributação do IRPJ/CSLL pelo Lucro Real trimestral, conforme consta da fl.
2732, referente à DIPJ 2013, ano-calendário 2012, foi respeitada pela Autoridade
Autuante, ante a falta da perfeita subsunção dos fatos às hipóteses de arbitramento de
que trata o art. 530 do RIR/1999.
Nesse contexto, cabe trazer ao voto a manifestação da Autoridade Autuante na
informação fiscal (fls. 6826 a 6843) prestada em resposta à Resolução no 2.002.044, de
09 de maio de 2016, da 10a Turma da DRJ Belo Horizonte, cujos membros acordaram
em converter o julgamento do processo em diligência:
Quanto à possibilidade de arbitramento do lucro nos termos do art. 530 do
RIR/99, como pretenderam os recorrentes, destacamos o seguinte: 1) O
contribuinte apresentou os livros DIÁRIO, SAÍDAS, RAZÃO e REGISTRO E
APURAÇÃO DO I.P.I., os quais atendiam aos requisitos legais de suas
formalidades;
Fl. 8066
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

2) Não há no "Termo de Verificação e Constatação Fiscal", que acompanha o
auto de infração, afirmação lavrada pela fiscalização de que a contabilidade
seria "fraudulenta e imprestável e nem motivação legal para tal, e sim que houve
fraude contábil praticada pela CLS, pois em "alguns registros contábeis não
correspondiam aos fatos".
3) A movimentação financeira, inclusive bancária, está integralmente
contabilizada nos Livros Diário e Razão;
4) Por fim, estabelece o artigo 530 do RIR/99 as condições para procedermos ao
ARBITRAMENTO do LUCRO: Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no
decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995, art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art.
1°): I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; OBS.1: O
contribuinte apresentou os livros DIÁRIO, SAÍDAS, RAZÃO e REGISTRO e
APURAÇÃO DO I.P.I. II a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou OBS. 2:
Embora a fraude contábil tenha sido constatada, pois "alguns registros
contábeis não correspondiam aos fatos", a escrituração apresentada não foi
considerada imprestável por permitir identificar toda a movimentação
financeira, inclusive bancária, a qual está integralmente contabilizada no
Livro Razão. b) determinar o lucro real; OBS. 3: Apesar das fraudes
identificadas em alguns registros contábeis, não houve a suficiente
contaminação da escrituração contábil que impedisse determinar o lucro real,
pois a infração apurada foi OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO
LEGAL — DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Frise-se, novamente, que toda a movimentação financeira, inclusive bancária,
está integralmente contabilizada no Livro Razão. III - o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527.
OBS. 4: Conforme dito anteriormente, o contribuinte apresentou os livros
DIÁRIO, SAIDAS, RAZÃO e REGISTRO e APURAÇÃO DO I.P.I.
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido; OBS. 5: Não se aplica ao caso concreto. V - o comissário ou
representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o
lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398); OBS. 6: Não se aplica ao caso concreto. VI o
contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por
conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário. OBS. 7: O contribuinte
apresentou os livros DIÁRIO, SAÍDAS, RAZÃO e REGISTRO e APURAÇAO
DO I.P.I., os quais atendiam aos requisitos legais de suas formalidades;
Portanto, não tem sustentação a alegação dos impugnantes de que "a autoridade
autuante deveria ter arbitrado o lucro, nos termos do art. 530 do RIR/1999",
pois conforme ficou claramente demonstrado acima em todos os incisos e itens
do artigo 530 do RIR/99, as apurações efetuadas no curso da fiscalização não
determinavam o arbitramento do lucro nos termos do citado artigo, pois não
atendiam aos seus requisitos legais, motivo pelo qual, uma vez mais, cabe
destacar que a autoridade autuante é obrigada a fazer o lançamento tributário
na forma da lei, pois trata-se de ato vinculado (Art. 142 do CTN). (negritou-se).
(g.n)
Fl. 8067
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Conforme consignado, não se identificou nenhuma das hipóteses de arbitramento
previstas no art. 530 do RIR/1999, pois a Autoridade Fiscal considerou que os livros
Diário, de Saídas, Razão e de Registro de Apuração do IPI atenderam aos requisitos
formais, a movimentação financeira estava integralmente contabilizada e não se concluiu
que a contabilidade é imprestável ou totalmente fraudulenta, mas sim que continha
fraude em alguns registros.
É necessário compreender que o arbitramento do lucro é uma alternativa legal para a
determinação da base tributável quando restar comprovada a falta, extravio ou
descrédito da escrituração contábil e dos documentos que a embasaram, idealizada pelo
legislador como medida de salvaguarda da Fazenda Pública, desde que se mostre
incabível a apuração do resultado mediante as sistemáticas do lucro real ou do lucro
presumido, conforme o caso concreto. Trata-se de uma presunção legal, cujo suporte
maior e inconteste encontra amparo no Código Tributário Nacional, de 1966, que, em se
art. 44, define os tipos de base de cálculo para apurar o imposto de renda devido: lucro
real, lucro arbitrado e lucro presumido. É, portanto, modalidade residual de apuração
do lucro e deve ser utilizada quando não for possível apurar o resultado tributável de
outra forma.
No caso do Lucro Real, o resultado tributável parte do resultado contábil, que após os
ajustes definidos na legislação (adições e exclusões), apresenta a expressão monetária da
riqueza a se tributar. Há casos em que as adições e exclusões são inexistentes ou mesmo
ínfimas, de maneira que o resultado contábil é idêntico ou muito aproximado ao
resultado fiscal. Nestes casos, partindo-se do lucro líquido está-se diante do resultado
tributável.
Nessa linha, ao analisar a DIPJ, Ficha 07A –Demonstração do Resultado, onde foram
informadas as receitas, os custos, as despesas incorridas no período, bem como o Lucro
Líquido auferido ao final de cada período de apuração e a Ficha 09A – Demonstração do
Lucro Real (fls. 2766 a 2773), verifica-se foram informados os seguintes valores a título
de Lucro Real após compensação de prejuízos: R$ 4.833,30 (1o Trim.), R$ 12.679,34 (2o
Trim.), R$ 12.847,90 (3o Trim.) e R$ 10.449.821,19 (4o Trim.).
Como se pode observar pelo resumo da planilha abaixo, o Lucro Real praticamente
coincide com o Lucro Líquido antes do IRPJ, ou seja, não há adições e exclusões no
Lalur que pudessem influenciar a apuração do Lucro Real/Prejuízo Fiscal do período.
[...]
Assim, mesmo diante da não apresentação do Lalur, é possível tributar o resultado pelo
Lucro Real, sem necessidade de arbitrar o lucro.
É que, neste caso, o arbitramento deixaria de alcançar o seu objetivo, que seria presumir
um resultado tributável ante a impossibilidade de apurar o lucro real.
Veja-se que uma interpretação literal do art. 530, III, do RIR/1999, como querem os
recorrentes, defenderia que a simples não apresentação dos livros fiscais ensejaria o
arbitramento do lucro. Porém, essa interpretação não pode prevalecer sobre a
ideológica, que é a de tributar a riqueza auferida, quando for possível, de outra forma,
chegar ao resultado tributável. No caso concreto, apesar de o contribuinte não ter
apresentado o Lalur, os demais livros foram apresentados, bem como a DIPJ. Assim,
conforme demonstrado, o Lucro Líquido não foi contestado pela Autoridade Autuante,
exceto pela contabilização dos depósitos bancários, já que não houve o lançamento de
outras infrações, de forma que o resultado tributável (Lucro Líquido informado na DIPJ)
praticamente coincide com o lucro líquido.
Dito de outra forma, neste caso, se é possível utilizar as informações da DIPJ e tributar o
lucro real, não há sentido algum em arbitrar o lucro.
Fl. 8068
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Acrescenta-se que não cabe ao sujeito passivo argüir a necessidade do arbitramento
para a constituição de créditos tributários decorrentes de ilícitos verificados pelo Fisco
ao exame da escrita fiscal, ainda que esta, eventualmente, possa conter equívocos. O
arbitramento, portanto, não pode ser invocado pelo administrado em seu favor quando
não houver causa, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.
[...]
Já o acórdão paradigma (1302-003.012) analisa lançamento em que a autoridade
fiscal glosou 100% dos custos de aquisição de mercadorias registrados na contabilidade da
autuada por se tratarem os supostos fornecedores de empresas inexistentes e mais, adotou como
base de cálculo da apuração o valor do custo das mercadorias glosados, como se estes
correspondessem ao lucro tributável, conforme se extrai do voto condutor, verbis:
[...]
Ressalte-se, ainda, que, o regime de tributação pelo lucro arbitrado, em que parcela de
custos e despesas é implícita e computada mediante a aplicação dos coeficientes de
arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica, é o mais apropriado e realista para a
determinação da correta base de cálculo do IRPJ e, consequentemente, da CSLL,
evitando-se, assim, a ilegal incidência direta desses tributos sobre a receita e não sobre o
resultado.
E foi justamente o erro da fiscalização, que calculou o lucro real da entidade, em
detrimento do lucro arbitrado, que motivou a DRJ na desconstituição da totalidade do
crédito tributário. Por isso, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. Como se
depreende daquele acórdão, a fiscalização, ao identificar a escrituração de custos na
contabilidade relativos a compras junto a empresas inexistentes, entendeu que estas
glosas seriam consideradas como o lucro da entidade, em detrimento do que preceitua a
legislação em vigor, em especial o artigo 43 e 44 do CTN.
Deve-se consignar que o próprio agente fiscal, em resposta à diligência requerida pela
DRJ, afirma que, para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL, foi considerada a
totalidade das glosas referentes aos custos, cujo os fornecedores não existiam ou
foram declarados inexistentes. Veja-se o que constou daquela resposta (fl. 13.643 e
seguintes): (g.n.)
O contribuinte foi intimado a apresentar elementos que pudessem dar validade e
que pudessem comprovar a veracidade e a materialidade de suas aquisições de
mercadorias dos fornecedores ALUMIBRAS, DOGMA, LASAC, POLLYBRASIL,
RCPROAMBIENTE,
SUDCOBRE,
FRAGA,
POLIMET,
BLACK
STAR,
FONTINY, COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS GALEÃO, LEVAL,
LORETO, MURION, O.M.C, ROTHAPLASMET, TEKNOYA, UNA POLIMETAL
e VEIGA, nos anos de 2010 e 2011, porém os elementos apresentados não foram
suficientes. Somado ao fato de termos constatado a inexistência desses
fornecedores, restou comprovado que as compras efetuadas pela LUCKMETAIS
junto a esses fornecedores não existiram efetivamente, servindo apenas para dar
origem, em tese, ao seu estoque de mercadorias de origem não comprovada.
Como conseqüência, foi realizada a glosa dessas compras para efeito de
apuração do Lucro Real, com reflexos no IRPJ e na CSLL.
A Base de cálculo das infrações apuradas, portanto, foi calculada a partir das
notas fiscais irregulares lançadas na Contabilidade, apresentada via SPED, nas
contas 420101000042101 –MERCADORIAS, 430101000043101 – MATÉRIAS
PRIMAS e 430103000043103 BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS, de
fornecedores diversos.
Fl. 8069
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Em análise a este argumento, contudo, o acórdão da DRJ, após identificar que a
tributação se deu "diretamente sobre o somatório das compras glosadas", assim
concluiu:
(...) Tendo dessa maneira procedido, a conclusão que se chega é que ao invés de
tributar o lucro, a imposição fiscal resultou da aplicação da alíquota do IRPJ e
da CSLL (acrescida dos respectivos adicionais) diretamente sobre os somatórios
das compras glosadas, o que se deu em evidente afronta aos acima citados
artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional, dispositivos que não autorizam
que a tributação se dê diretamente sobre receitas ou, pior ainda, sobre compras
não comprovadas, como observado no caso vertente, mas sobre o montante real,
presumido ou arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis.
(...)
Atendidos os pressupostos delineados pela legislação acima apresentada
(receita bruta não conhecida e arbitramento dos lucros), somente é admitida a
tributação de 40% do valor das compras de mercadorias efetuadas no período
em questão, o que é bem distinto do caso em julgamento em que o lançamento se
deu por meio da sistemática do lucro real e atingiu, grife-se, a integralidade do
valor das compras, quando, como visto, as normas que regem a matéria
somente permitem que o imposto de renda incida sobre o montante real,
presumido ou arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis (arts. 43 e 44 do
CTN).
(destacou-se).
Neste sentido, não se pode perder de vista que, ao verificar os equívocos nos
lançamentos contábeis relativos aos custos da entidade (contabilidade imprestável), a
fiscalização não considerou o impacto em cada período de apuração. Em verdade,
deveriam ser verificadas de que modo as compras consideradas fictícias influenciaram
os custos, devendo serem glosados apenas os custos correspondentes. Como não foi
feito esse trabalho, até mesmo porque se considerou como fraudulentas as
demonstrações contábeis, o correto seria proceder ao arbitramento do lucro, o que não
foi feito.
Deve-se mencionar ainda que o douto relator do acórdão recorrido comparou de forma
detalhada a apuração pelo lucro real (feita pela fiscalização) e pelo lucro arbitrado (que
deveria ter sido feito), chegando a seguinte conclusão:
Para o ano-calendário 2010, totalizando-se os valores, tem-se que se a
tributação ocorresse pelo arbitramento dos lucros o resultado seria de
R$2.273.675,49. Como a tributação foi efetivada com base no lucro real, a
autoridade lançadora chegou ao resultado de R$17.592.887,98. Quanto ao ano-
calendário 2011, a tributação pelo lucro arbitrado seria de um montante de
R$2.893.372,89, enquanto pelo lucro real foi de R$28.486.460,22.
Portanto, é patente o erro da fiscalização que, mesmo identificando que a fiscalizada
"simulava em sua contabilidade operações comerciais que não existiam", não sendo
confiáveis as demonstrações contábeis da entidade, calculou o lucro tributável pela IRPJ
e CSLL pela modalidade do "lucro real", quando, ao certo, deveria ter o feito pela
modalidade do "lucro arbitrado".
O equívoco cometido se mostra mais patente quando se constata que se considerou,
como receita tributável, a totalidade dos valores dos custos glosados, como se estes
lucros fossem, como demonstrado acima.
Fl. 8070
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Por tudo aqui exposto, voto por CONHECER do Recurso de Ofício e NEGAR
PROVIMENTO a este, mantendo-se, na totalidade, o que restou decido pelo acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Fortaleza (CE).
[...]
Destarte, entendo que não se pode comparar as situações examinadas em cada um
dos acórdãos com vistas a determinar-se a correta interpretação quanto à aplicação das hipóteses
previstas no art. 530 do RIR/1999, de sorte que não restou caracterizada a divergência.
Assim, voto por não conhecer dos recursos interposto quanto à segunda matéria.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente dos recursos especiais
interpostos pelos responsáveis solidários, apenas da primeira matéria e estritamente quanto à
interpretação do alcance a ser dado à aplicação do arts. 124, inc. I do CTN.
2. Do mérito
O mérito da discussão envolve tanto a abrangência do instituto da solidariedade,
previsto no art. 124, inc. I do CTN, e da responsabilidade prevista no art. 135, inc. III do CTN
quanto de sua aplicação no caso concreto em face da situação de fato identificada pela
fiscalização na constituição do crédito tributário.
Como já referido, os recorrentes apontaram como paradigmas para a
admissibilidade do recurso especial os Acórdãos no 1402-002.458 e 1402-002.459, que
analisando caso similar em face de outro contribuinte investigado no bojo do mesmo esquema
fraudulento, entenderam que não eram aplicáveis os institutos referidos aos responsáveis
arrolados naquele caso concreto, verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO DOS COOBRIGADOS
Será analisada a defesa apresentada pelos coobrigados João André Escobar Cerqueira ,
Rafael Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e André Attivo. No que se refere
à imputação da responsabilidade importa preliminarmente definir o alcance dos
dispositivos que regem a matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do CTN, não
é um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras, não tem o
condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas
de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem. 13
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que trata da
responsabilidade tributária. Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em
momento anterior ao estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha
características de obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I,
do mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para
estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob exame
em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a solidariedade
obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é definida pelo interesse
comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma geral.

3 1 Derzi, Misabel Abreu.Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense , p. 729
Fl. 8071
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com exatidão
a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fator
gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em alguns
dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a
aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que
essa responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é pacífico na
doutrina.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da imputação de responsabilidade solidária.
Entretanto, conforme entendimento sobre o qual não há qualquer divergência na
doutrina ou na jurisprudência, o inciso III, do Art. 135 é direcionado àquelas pessoas
que exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o
ato infracional previsto do dispositivo em comento.
Não basta ter sido beneficiado pela infração cometida. Tal circunstância pode, em
tese, até gerar conseqüências na esfera penal mas, sem a prova do poder de gerência e
da prática do ato, não pode haver o enquadramento no inciso III, do art, 135, do
CTN.
No caso sob exame, a autoridade lançadora fez elogiável procedimento de auditoria
para analisar a real destinação dos valores correspondentes às operações de
compra que restaram não comprovadas.
Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafel Escobar Cerqueira
e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou que os recursos foram em
alguns casos direcionados a eles ou a outras pessoas jurídicas por eles
administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa jurídica
autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta infracional
enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi
imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados João
André Escobar Cerqueira , Rafel Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz) e
excluí-los da relação jurídico-tributária.
Fica prejudicada a análise das demais razões de defesa concernente à imputação da
responsabilidade a esses coobrigados.
No que se refere ao coobrigado André Attivo, por ser sócio administrador da pessoa
jurídica autuada, em tese pode ser enquadrado no inciso III, do art. 135, do CTN.
Quanto à análise da conduta, parece-me clara a prática de atos infracionais subsumidos
no dispositivo em referência, a partir do momento em que o fato tributável foi
decorrente do desvio de recursos da pessoa jurídica para operações fora do objeto social
da empresa e beneficiando terceiros estranhos a ela, em violação ao contrato social.
Sendo assim, voto por manter a responsabilidade tributária do coobrigado André Attivo.
Como se vê, o colegiado que proferiu os paradigmas entendeu que o instituto da
solidariedade, previsto no art. 124, inc. I do CTN, que “não é um mecanismo de eleição de
responsável tributário”, ou seja, “não tem o condão de incluir um terceiro no polo passivo da
obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o
compõem”. E, ainda, que se “definida a responsabilidade com base no enquadramento em
Fl. 8072
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a aplicação em
conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que essa responsabilidade é
solidária”.
Ou seja, para o colegiado paradigma, somente seria possível a aplicação da
solidariedade prevista no art. 124, inc. I se, em conjunto, restar configurada a responsabilidade
prevista no art. 135, inc. III do CTN.
No caso concreto, ao revés, o colegiado a quo entendeu que restou caracterizado o
interesse comum dos solidários arrolados na realização do fato gerado, que justificou a aplicação
do art. 124, inc. I do CTN.
Em síntese concluiu o colegiado a quo que existiu clara demonstração de
confusão patrimonial e nexo causal dos envolvidos com o esquema de sonegação e que os
responsáveis apontados eram os reais beneficiários dos valores movimentados no esquema, razão
pela qual considerou aplicável a hipótese prevista no art. 124, inc. I CTN, sem fazer qualquer
consideração quanto à necessidade de caracterização da hipótese prevista no art. 135, inc. III do
CTN para tal imputação. É o que se colhe dos excertos do voto condutor, abaixo transcrito,
verbis:
[...]
Existe nesse caso, clara demonstração de confusão patrimonial e nexo causal da atuação
dos envolvidos com o esquema de sonegação, realizado através de fraude e simulação.
O responsável é um dos reais beneficiários dos valores movimentados no referido
esquema, razão pela qual claramente aplicável a hipótese de responsabilização prevista
no inc. I do art. 124 do CTN. Não há como se afastar sua aplicação.
Frise-se que o objetivo do legislador ao instituir a responsabilidade tributária, foi
assegurar à Fazenda Pública o efetivo recebimento dos créditos devidos, em situações
que o contribuinte se tornar pouco acessível a cobrança, ou o tributo não puder ser
normalmente pago.
É fato que, como regra, o tributo deve ser cobrado da pessoa que pratica o fato gerador.
Nessas condições, surge o sujeito passivo direto (contribuinte). Em certos casos, no
entanto, o Estado pode ter necessidade de cobrar o tributo de uma terceira pessoa, que
não o contribuinte, que será o sujeito passivo indireto (“responsável tributário”).
Não se discute aqui que, formalmente, a CLS é a contribuinte e sujeito passivo direta da
relação obrigacional tributária, relação essa gerada após a ocorrência de um fato gerador
presumido por lei, mas confirmado diante da inexistência de questionamento ou
desfazimento da presunção legal (relativa).
Entretanto, o CTN (Lei Complementar), atribui hipóteses em que, tendo o objetivo de
assegurar o recebimento do crédito, terceiros podem se tornar responsáveis. Exatamente
o que ocorreu no caso concreto.
Argumenta o Recorrente que para fins de aferição do interesse comum seria necessário
que o responsável participasse da relação jurídica que deu origem ao fato gerador.
Pois bem. Esse fundamento não é novo neste CARF.
Ademais, em análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível
verificar que a corte, de forma pacífica, entende que a aplicação do artigo 124, inciso I,
do CTN só pode ocorrer quando o interesse comum na realização do fato gerador seja o
interesse jurídico, que pressupõe a prática conjunta do fato, o que afasta a
Fl. 8073
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

responsabilidade pela simples circunstância de uma sociedade pertencer ao mesmo
grupo econômico de outra.
Por outro lado, é interessante notar que os casos analisados pelo STJ, que levaram a
formação deste entendimento, são bem antigos e não enfrentam o redirecionamento aos
grupos econômicos de fato envolvidos em suspeita de fraude, simulações ou abuso de
personalidade jurídica.
O que se verifica é que a análise de casos mais complexos que envolvem grupos
econômicos de fato, por vezes envolvidos em fraude, tem sido obstada pela aplicação
cada vez mais alargada da Súmula 07, que impede o STJ de averiguar matéria de fato
em Recurso Especial. Assim, independente da fundamentação das instâncias inferiores,
a corte tem mantido as decisões sem adentrar no mérito.
[...]
De fato, a análise do alcance e do conceito da terminologia "interesse comum" é
absolutamente tormentosa, e não poderia ser mais vago.
Alguns interpretes ao analisar de forma estrita o texto legal entendem que ao se referir
ao interesse comum na situação que constitua o fato gerador, o CTN delimitou tal
responsabilidade ao chamado interesse ou vínculo jurídico.
E parece que foi essa linha que seguiu o STJ, ressaltando, é claro, que a referida corte
firmou tal entendimento em situações menos complexas, e não tem adentrado ao mérito
em novas análises.
É difícil, para não dizer impossível, separar algumas situações em que o interesse
econômico não dependa, necessariamente, do interesse jurídico na relação que constitua
o fato gerador. Ou ainda, que tal interesse ou vínculo jurídico, também não resulte,
necessariamente de um interesse no resultado econômico.
De fato, a interpretação de tal dispositivo não pode ser tão alargada ao ponto de,
aceitando a subjetividade do termo legal adotado, se atribuir de forma indiscriminada
responsabilidade solidária a qualquer contribuinte que de alguma forma tenha obtido
algum resultado econômico. Afinal, como se dizer que um fornecedor legítimo da
autuada, não tenha interesse no sucesso da sua atuação (mesmo que indiretamente
resultante de sonegação), para poder fornecer maiores volumes de mercadorias. Claro
que este não é o objeto do legislador, e nem o meu entendimento.
Entretanto, não vejo como restringir absolutamente a aplicação do dispositivo legal, a
situações em que o responsável solidário tenha participado diretamente do fato ou
situação que gerou o fato gerador. Quem participa diretamente de tal situação, é sempre
o contribuinte de fato.
A participação do responsável é, e sempre será, indireta. Entretanto, necessário que
exista nexo entre a conduta da devedora solidária e a suposta infração, não
necessariamente a realização do próprio fato gerador. Exatamente por isso é necessário
aferir caso a caso, a existência desse nexo, razão pela qual não se pode adotar de
maneira indiscriminada a posição majoritariamente manifestada pelo STJ.
E nesse sentido, diante da grande incerteza quanto ao alcance de tal definição, como não
poderia deixar de ser diferente, são várias as posições manifestadas em julgamentos
deste CARF, não havendo um entendimento uníssono, até pela necessidade de avaliação
dos fatos verificados e provas produzidas em cada caso.
Na linha das decisões que afastam a responsabilidade solidária por interesse comum, a
tese majoritária é a aplicação do entendimento majoritário do STJ de forma direta, a
exemplo do Acórdão n. 1402-001.886 (julgado em 27/11/2014) de Relatoria do
Fl. 8074
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Conselheiro Fernando Brasil, em que o mesmo defende que a responsabilidade solidária
não é meio de inclusão de terceiro na lide, mas elemento de graduação dos que já
compõem o polo passivo. Diz ainda que, para haver interesse comum, a situação
jurídica realizada por alguém, gera os mesmos direitos e deveres para outra.
Com a devida vênia ao Nobre e brilhante colega Conselheiro, não concordo com a
posição manifestada. Entendo que ele se refira à solidariedade decorrente da realização
direta do fato gerador. Nesse caso não estaríamos falando de terceiro responsável, mas
do próprio contribuinte ou contribuintes de fato.
Por sua vez, na linha contrária, também diversas decisões mantendo a responsabilidade
solidária por interesse comum em situações em que exista fraude ou abuso de
personalidade jurídica, confusão patrimonial, grupo econômico ou a demonstração de
um nexo entre a atuação do solidário e a ocorrência da infração.
Ressalte-se, tal linha argumentativa não adota o entendimento restrito do mero interesse
econômico, afinal de contas, como já me manifestei, entendo que toda e qualquer pessoa
que tenha qualquer tipo de relação econômica com o contribuinte tem, de certa forma,
interesse econômico.
Entretanto, na análise de caso a caso outros fatos e provas confirmam o nexo, mesmo
que indireto, do responsável solidário.
É o caso do entendimento manifestado nos Acórdãos 1102-001.102 (julgado em
06/05/2014) e 1102-001.032 (julgado em 11/03/2014), do Conselheiro Ricardo
Marozzi, no qual verificou que as pessoas físicas eram titulares de fato e beneficiárias
dos recursos fornecidos pelo contribuinte, tendo interesse imediato na situação que
constitui o fato gerador.
Nessa linha, em havendo a confusão patrimonial, elas se beneficiaram diretamente e
tinham interesse no fato que constitui o fato gerador.
Também nesse sentido é o Acórdão 1102-001.301 (julgado em 03/03/2015) do
Conselheiro Ricardo Marozzi:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE
COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Caracteriza a confusão patrimonial de
esferas pessoais típica do interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN,
com a conseqüente responsabilização solidária, beneficiar-se pela utilização da
estrutura legal e da conta bancária de titularidade da empresa contribuinte.
Seguindo a mesma linha da confusão patrimonial, o Conselheiro Marcos Takata no
Acórdão 1103-00.188 (julgado em 18/05/2010), em que detectou confusão patrimonial
nas atividades desenvolvidas por duas pessoas jurídicas.
Outras situações também são ventiladas para fins de manutenção da responsabilidade
solidária por interesse comum (fraude, abuso de direito, desconsideração de
personalidade jurídica, etc).
Nesse sentido é que se faz necessário, verificar o nexo e a confusão patrimonial
identificada pela autoridade fiscal.
Pois bem. Neste ponto é que, conforme absolutamente comprovado, o Sr. PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA e os demais solidários foram reais beneficiários
de repasses realizados por diversas empresas do analisado esquema criminoso, entre
elas a ALUMINIBRAS, que recebeu repasses da CLS, sem qualquer real contrapartida,
vez que a autuada é empresa inexistente de fato.
Assim, a meu ver, existe clara confusão patrimonial entre a autuada e a
responsável solidária, além de um nexo comum entre as partes.
Fl. 8075
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Desta feita, mais do que meros indícios de existência de interesse comum, entendo
restar cabalmente comprovado não só o interesse jurídico e o nexo, uma vez que a
CLS funcionava como empresa noteira e repassadora de valores para os reais
destinatário, entre eles o responsável solidário.
Ora, não são poucos os precedentes do CARF atribuindo a responsabilidade solidária ao
sócio de fato em razão do interesse comum e o destino econômico dos recursos obtidos.
Cita-se como precedentes os Acórdãos 1202-00.701 (Cons. Leonardo Couto),
1401.00.103 e 1401-00.104 (Cons. Antônio Bezerra).
Assim, não há como acolher os argumentos recursais.
[...]
Divirjo do entendimento estampado nos paradigmas arrolados quanto à sua
aptidão para inclusão de terceiro no polo passivo da obrigação tributária, condicionando a sua
aplicação à configuração de outra hipótese de responsabilidade prevista nos artigos 129 a 135 do
CTN.
Com o devido respeito à divergência jurisprudencial acerca da correta
interpretação do dispositivo, entendo que a redação do dispositivo, independente de sua
topologia no texto legal, indica a possibilidade de outras pessoas, além do contribuinte, no polo
passivo quando configurado o interesse comum na situação constitutiva do fato gerador.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 4 de 10 de dezembro de 2018, que examina a
definição de interesse comum previsto no dispositivo, também afasta esta interpretação:
[...]
9.
A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da responsabilidade
tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (grifou-se)
9.1.
Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é
forma de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica
Marcos Vinicius Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo art.
124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo
legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no
capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que
regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos
acerca da responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as
reflexões sobre tal conjunto
normativo devem
considerar princípios
Fl. 8076
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

constitucionais que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.14
9.2.
Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro, para
quem:
Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao art.
124), o próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo
interesse comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível
que o crédito tributário seja exigido de forma solidária. Portanto, ele próprio
atende o princípio da legalidade em matéria de responsabilidade tributária.25
9.3.
É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu expressamente
a solidariedade como hipótese de responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter surgido
contra um a pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto
em virtude de um fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que será
o sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos, são
três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas sejam
simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)36
10.
Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do
CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não
pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance.
Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do
CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos de
ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele
que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11.
A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes
para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no
âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12.
Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo
com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:

4 1 NEDER, Marcos Vinícus. Solidariedade de Direito e de Fato - Reflexões acerca de seu Conceito in NÉDER,
Marcos Vinícius; FARRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 32
5 2 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade
tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 43
6 3 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária.
Fl. 8077
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre
aqueles pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente
vinculadas ao fato jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao
sujeito que o praticou. Esses limites fundamentam-se na Constituição e são
aplicáveis com a finalidade de assegurar que a cobrança de tributo não seja
confiscatória e atenda à capacidade contributiva, pois, se qualquer pessoa
pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta de fatos praticados por outras,
com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou com o
fato), o tributo teria grandes chances de se tornar confiscatório, já que poderia
incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a manifestação de riqueza
ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir, torna-se possível
a recuperação e a preservação do direito de propriedade e do não-confisco.47
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve
ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente
de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
13.
Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou
na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o
que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
14.
Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1° do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da
regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita),
está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária,
conforme preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do
fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la
a partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do

7 4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2013, p. 294
Fl. 8078
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum",
nesse contexto, poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios" (definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro
elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos).58
15.
Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de
ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada.
Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16.
Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do
CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a
pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio
jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa
contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal
dele com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico
tributária, é requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade
solidária.69
17.
Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.

8 5 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade
tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 47 e 173.
9 6 CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 8079
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação
para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico.
18.
Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é
qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza;
deve ser fato que representa obstáculo à positivação da regra-matriz de
incidência, nos termos inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou
indiretamente, dificulte ou impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma
relação jurídica de caráter sancionatório, consubstanciada na própria imputação
da obrigação que inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o
ordenamento positivo pune o infrator e desestimula a prática de atos dessa
natureza7. 10
19.
Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes,
notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
[...]
Em linhas gerais o parecer adota o posicionamento da corrente jurisprudencial
deste Conselho, a qual me filio, firmada no sentido de admitir a solidariedade por interesse
comum, prevista no art. 124, I do CTN, além daquelas hipóteses tradicionalmente admitidas pela
doutrina, quando é possível identificar a confusão patrimonial e/ou financeira entre o sujeito
passivo, a que se atribuiria formalmente a obrigação tributária, e seus sócios ou, ainda, com
outras pessoas físicas e jurídicas, que seriam os reais interventores nas situações constitutivas do
fato gerador ainda que formalmente sejam identificados como praticados pelo contribuinte de
direito.
Como é cediço, o interesse comum previsto na lei não se conforma ao mero
interesse econômico no resultado, como na situação ordinária do sócio em face dos atos
praticados e resultados obtidos pela pessoa jurídica, lícita ou ilícita, da situação prevista em lei
para a ocorrência do fato gerador.
Tal situação, comumente, se evidencia quando ocorre a interposição fraudulenta
no quadro societário e/ou na titularidade de contas correntes junto a instituições financeiras que
visam ocultar não apenas a ocorrência do fato gerador pelo Fisco, como também impedir ou

10 7 DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade tributária Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p.
96
Fl. 8080
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

dificultar a realização do crédito tributário quando identificada a infração e realizado o
lançamento.
Pode ocorrer a realização conjunta das atividades negociais, formalmente
dissimulada como se praticada por apenas um ou mais empresas de um mesmo grupo econômico
ou, ao revés, a simulação de existência de outras empresas para diluição dos resultados
tributáveis da contribuinte real.
Além disso, os reais titulares da pessoa jurídica, geralmente, obtém benefícios
diretos ou mesmo indiretos com tal situação, caracterizados pelo incremento patrimonial ou
recebimento de numerários não registrados formalmente pela pessoa jurídica ou registrados
mediante a utilização de artifícios fraudulentos ou simulações.
Estas são as situações mais comuns, o que não exclui no exame dos casos
concretos a identificação de outras hipóteses, como a aventada no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 4/2018 relacionada ao abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação
artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Por outro lado, ao contrário do sustentado nos paradigmas a imputação da
responsabilidade com base no art. 124, inc. I do CTN, prescinde da configuração da
responsabilidade prevista no art. 135, III do CTN, embora, por vezes elas ocorram
conjuntamente, mas por fundamentos distintos, conforme defendido no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 4/2018.
Nesse sentido, transcrevo alguns dos excertos do voto condutor do Acórdão no
9101-004.52211, de relatoria da d. conselheira Edeli Pereira Bessa, verbis:
[...]
Este Colegiado já se manifestou reiteradas vezes em favor da responsabilização de
sócios de fato que se ocultam sob a interposição de pessoas no quadro social da pessoa
jurídica, conforme ementas de julgados a seguir transcritas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante
conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não apenas
ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre
ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado,
mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados

11 Participaram deste julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Fl. 8081
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS
ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra
qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma
concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN. (Acórdão no 9101-002.349 -
Sessão de 14 de junho de 2016).
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE
FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I).
Em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a
pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de
direito). Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de
tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante
interposição de pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo
semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em
que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em
relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos
surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL.
PRÁTICA DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa
jurídica, mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O
vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio
de fato, enquanto pela outra, da condição de procurador/ administrador da
empresa. (Acórdão no 9101- 002.954 - Sessão de 3 de julho de 2017).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a utilização de interposta pessoa para acobertar as operações e o efetivo
auferimento de receitas, deve ser considerado como sujeito passivo o efetivo
proprietário e administrador da empresa pelos débitos tributários desta. (Acórdão
no 9101-003.592 - Sessão de 9 de maio de 2018).

[...]
É certo que o Código Civil confere personalidade jurídica às sociedades mediante as quais
empreendedores exploram atividades econômicas, personalidade esta distinta de seus
sócios, de modo que seus patrimônios e obrigações não se confundem, ainda que
constituídos por intermédio de seus administradores:
Fl. 8082
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede
judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais, ou, não os
havendo, por intermédio de qualquer administrador.
Especificamente no que se refere às sociedades limitadas, espécie à qual pertence a
Contribuinte, a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas da sociedade está assim
regulada no Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
Disto resulta a segregação do patrimônio dos sócios em relação ao patrimônio da
sociedade. Apenas a parcela do patrimônio de cada sócio conferido ao capital social
presta-se como garantia de terceiros ao contratar com a sociedade, e assim se sujeita ao
risco do empreendimento. Em consequência, se os sócios empregam regularmente os
recursos da sociedade, sem desvios, eles não podem ser chamados a responder por dívidas
da sociedade.
[...]
Em tais circunstâncias, a autoridade fiscal tem competência para, na forma do art. 142 do
CTN, constituir o crédito tributário pelo lançamento, identificando o sujeito passivo,
conceito no qual está incluído não só o contribuinte, como também, nos termos do art.
121, parágrafo único, inciso II, o responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
E, neste sentido, o CTN traz preceitos expressos acerca responsabilidade solidária pelo
crédito tributário das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(...)
Impróprio afirmar que referido dispositivo não trata de responsabilidade de terceiro ou de
inclusão de terceiro no pólo (sic) passivo, referindo-se apenas à graduação de
responsabilidade nos casos de pluralidade de sujeitos passivos. Apesar de localizado entre
as normas gerais do capítulo de sujeição passiva, o citado dispositivo é uma espécie de
responsabilidade tributária a ser compatibilizada com os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Neste sentido são as lições de Marcos
Vinícius Neder, no artigo Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu
Conceito (in FERRAGUT, Maria Rita e NEDER, Marcos Vinícius (coords.).
Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo: 2007, p. 32-33):
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo
artigo 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o
dispositivo legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais
previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo
específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos
dispositivos acerca de responsabilidade no Código segue uma orientação lógica,
mas as reflexões sobre tal conjunto normativo devem considerar princípios
Fl. 8083
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

constitucionais que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
O artigo 145 da Constituição Federal estabelece que os impostos devam ser
graduados segundo a manifestação de riqueza do fato jurídico, e o art. 150 veda
utilizar tributo com efeito de confisco. O texto constitucional prescreve, assim,
que os fatos colhidos no mundo social para construção da hipótese de incidência
tributária evidenciem capacidade econômica, evitando-se, assim, uma tributação
excessiva que comprometa a subsistência dos contribuintes e avance sobre o
patrimônio privado além do estritamente necessário à manutenção das atividades
estatais. Esses valores informam todo o sistema jurídico e, por conseguinte, não
há interpretar o art. 124 sem compatibilizar a norma de responsabilidade
tributária com tais limitações constitucionais ao poder de tributar.
Para tornar mais transparente a correlação entre esses princípios e a
exeqüibilidade da imposição de responsabilidade por solidariedade, vale o
recurso a um exemplo hipotético, porém esclarecedor. Se determinada
propriedade pertencer a quatro irmãos em condição de igualdade, um dos co-
proprietários pode ser chamado a responder por todo o débito anual do Imposto
Territorial Rural sem guardar a proporcionalidade com sua fração ideal (25%).
Assim, embora manifeste riqueza apenas por sua participação no bem imóvel
(25%), poderá ser exigido pelo pagamento integral do tributo relativo à
propriedade (100%). Consente a ordem jurídica essa imposição de
responsabilidade tributária de forma desproporcional à capacidade contributiva
em função da previsão legal de reembolso da quantia excedente paga em lugar
dos demais devedores. De fato, cada co-proprietário se qualifica como
contribuinte em relação ao tributo correspondente ao seu quinhão de interesse na
propriedade e como responsável pelo pagamento do tributo excedente em relação
ao que lhe cabe.
Ao contrário do que assevera o responsável [...], referido dispositivo legal pode ser, sim,
utilizado como forma de incluir um terceiro no pólo (sic) passivo da obrigação tributária,
mas desde que presente prova de sua atuação ao lado da pessoa jurídica, e fora de seu
quadro social, com interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Neste
sentido também, depois de abordar a hipótese de interposição de pessoas na prática de
fatos jurídicos tributários, e ressaltar que a simulação dos atos constitutivos impõe o
afastamento do sujeito passivo aparente para alcançar os reais titulares da renda, observa
Marcos Vinícius Neder (Op. cit., p. 46):
Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido por pessoa
jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha ocultado ou registrado
indevidamente negócios jurídicos realizados em parcela com terceiros (sócios
ocultos) para benefício comum. Nessa hipótese, não há falar em fictícia
interposição de pessoas, mas em sociedade comum de fato, pois não é possível
distinguir a sociedade de fato de seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas).
Diante dessas condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre
as pessoas que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio
comum amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios
jurídicos realizados em benefício dos envolvidos.
Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como responsável solidário
pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação que constitua o fato
gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de fato, que não figuram no quadro
social da pessoa jurídica, e assim não desfrutam da proteção que a lei confere ao
patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade. Significa dizer
que tais agentes, cuja ação nas atividades da pessoa jurídica se dá sob mandato conferido
pessoas interpostas no contrato social, figuram no pólo passivo da obrigação tributária ao
lado da pessoa jurídica, praticando conjuntamente a situação configuradora do fato
Fl. 8084
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

gerador, sem benefício de ordem, e destituídos de qualquer garantia que somente o
vínculo societário formal lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, atribuída ao real
administrador do empreendimento e principal beneficiário dos recursos obtidos com a
atividade desenvolvida em nome da empresa, mostra-se perfeitamente compatível com os
princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
[...]
Conforme entendi no conhecimento, revela-se despiciendo discutir a interpretação
a ser dada ao próprio art. 135, inc. III do CTN, vez que tal ponto não foi especificamente
discutido no recorrido, malgrado tenha sido mantida a responsabilidade dos recorrentes também
sob tal fundamento.
Assim, tendo em conta que as premissas interpretativas ora esposadas vão ao
encontro do quanto decidido no acórdão recorrido, uma vez exaurido o exame da situação fática
pelo colegiado a quo que entendeu configurado o interesse comum na situação constitutiva dos
fatos geradores apurados, que justificam a imputação com base no art. 124, inc. I do CTN, não
seria necessário adentrar ao exame dos fatos apontados na acusação fiscal com vistas a aquilatar
se eles se amoldam ao art. 124, inc. I do CTN.
Não obstante, tendo em vista o quanto decidido pela maioria do colegiado quanto
à amplitude do reexame, adoto os fundamentos do recorrido sobre os fatos examinados, verbis:
[...]
Ademais, igualmente não há como acolher os demais argumentos que se fundam
basicamente nas mesmas razões, qual seja, na defesa de inexistência da participação de
fato do responsável na administração das empresas HELUR, LEMNOS, KOPRUM,
PERFIBRAS e COMÉRCIO JARDINOPOLIS. Todas elas envolvidas no mesmo
contesto e modus operandi.
Isto porque, apesar de citadas no Relatório Geral de Auditorias, no presentelançamento
a atribuição da responsabilização solidária do recorrente se deu em razão da
demonstração de repasses para a ALUMINIBRAS, empresa que fazia repasses para o
responsável solidário.
Não são, portanto, argumentos aplicáveis ao presente lançamento. Pode ser que o
Recorrente tenha trazidos fatos e argumentos apresentados em outros lançamentos, mas
que não o aproveitam no lançamento ora em análise.
Também não há como se aplicar o art. 112 do CTN vez que para este Relator, não
existem dúvidas quanto a participação e benefício do responsável solidário no esquema
criminoso.
Outrossim, cumpre ressaltar que o Recorrente é filho do SR. JOÃO NATAL, um dos
autores intelectuais da fraude.
O Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA faleceu no dia 21 de novembro 2016, deixando a
esposa, MARIA ANGELINA ZAIA ESCOBAR CERQUEIRA, e três filhos,
RAFAEL, JOÃO ANDRÉ E PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, que, há
muito, já vinham assumindo a direção dos negócios de seu genitor.
Restou comprovado ainda, que o Sr. PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA
realizou operações financeiras e aumentou seu patrimônio de forma absolutamente
Fl. 8085
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

incompatível com seus rendimentos declarados. Exatamente por ser beneficiário real e
direto do esquema. A título de exemplo segue o gráfico:
[...]
Por sua vez, quanto ao Sr. JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA restou
comprovado que, além de participar do esquema criminoso, era real destinatário do
patrimônio amealhado por meio do referido esquema criminoso, sem que o mesmo
tivesse nenhuma capacidade financeira para tal.
Seus rendimentos declarados, sendo, ainda, manifesta a incompatibilidade do seu
acréscimo patrimonial em relação a sua renda. Vale notar, ademais, que JOÃO ANDRÉ
tinha apenas 18 anos em 2006, tendo amealhado um significativo patrimônio apesar da
sua pouca idade e incompatibilidade de rendimentos.
[...]
Ademais, restou comprovado também a existência de doação, por parte de JOÃO
NATAL, de quotas da empresa PRJ PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS, no
valor de R$ 233.571,00, conforme DIRPF/2013. Na DIRPF/2014, há o registro do
pagamento de um empréstimo no valor R$ 218.167,56 por parte de JOÃO ANDRÉ para
seu pai JOÃO NATAL, sendo imperativo registrar a impossibilidade fática deste
evento, uma vez que, ainda que somando todos os seus rendimentos (inclusive isentos,
como dividendos) e desconsiderando qualquer outra despesa, ele não teria saldo
suficiente para o referido pagamento.
Bem como que o JOÃO ANDRÉ foi beneficiário de repasses de diversas empresas
envolvidas no mesmo esquema fraudulento:

Quanto ao Sr. RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, além de comprovado partícipe do
esquema fraudulento, também restou identificado recebimento de valores através da
ALUMINIBRAS.
Por fim, a situação se repete quanto a RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, que também
demonstra um vertiginoso crescimento patrimonial descompassado dos seus
rendimentos declarados, que, sequer, justificariam sua movimentação financeira. Aqui,
mais uma vez, verifica-se a omissão de rendimentos e a origem desconhecida do seu
patrimônio:
[...]
Assim, face ao exposto, quanto a essas razões não dou provimento aos Recursos.
Quanto as demais razões copiadas de impugnação procederei a análise posterior, por
entender ser cabível a aplicação do § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF.
4) Recurso Voluntário apresentado em 02/05/2017 por PAULO CESAR VERLY DA
CRUZ às fls. 7199/7245 trazendo em seu bojo praticamente as mesmas razões
apresentadas em sede de Impugnação Administrativa às fls. 4746/4790 dos autos,
modificando-se apenas nos seguintes tópicos:
Fl. 8086
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

a) DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO RECORRENTE DO POLO PASSIVO
DAS AUTUAÇÕES FISCAIS POR APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CTN.
DÚVIDA QUANTO À SUA PARTICIPAÇÃO NO SUPOSTO ESQUEMA
FRAUDULENTO: Diz que “a efetiva participação do Recorrente no suposto esquema
fraudulento mencionado no trabalho fiscal, deve ser determinada a sua exclusão do polo
passivo das autuações fiscais reunidas no presente processo administrativo, por
aplicação do princípio in dubio pro contribuinte, previsto no artigo 112 do Código
Tributário Nacional”.
Não se trata de aplicação do art. 112 vez que, para este Relator, não existem dúvidas da
participação do Sr. PAULO CESAR VERLY no esquema criminoso, sendo um dos
principais de seus agentes.
[...]
DESPROPORCIONALIDADE DOS RECURSOS TOMADOS POR BASE NO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO: Diz que “às operações envolvendo exclusivamente a
pessoa jurídica CLS METAIS no período autuado, ao se analisar o capítulo denominado
"Do retorno dos recursos sonegados aos reais beneficiários", é possível perceber que a
Autoridade Fiscal não relaciona NENHUM recurso transacionado diretamente entre a
empresa e o Recorrente, nem mesmo a movimentação de recursos envolvendo a própria
CLS METAIS”. (...) “Para se atribuir a responsabilidade pela tributação desses recursos
aos sócios, caberia à Fiscalização provar cabalmente a existência de elementos hábeis a
permitir a despersonalização das pessoas jurídicas envolvidas, questionar sua existência,
ou, no mínimo, comprovar o repasse dos recursos às pessoas físicas”.
Também não há como acolher tal argumento diante do amplo contexto probatório. O
recorrente foi beneficiário direto do esquema criminoso, recebendo repasses de
empresas como a ALUMINIBRAS, que receberam repasses da CLS.
Os reais beneficiários deste gigantesco embuste, que possuem o chamado “domínio dos
fatos” , pessoas físicas e jurídicas, abasteciam financeiramente essas empresas,
injetando recursos que peregrinavam entre as diversas contas correntes mantidas em sua
grande parte na Agência 0559 SP/USP Radial Lesta do Banco Bradesco S\A e
retornavam ao coração financeiro da quadrilha, seu caixa, mantido através de várias
empresas ligadas aos nacionais e empresários JOÃO NATAL CERQUEIRA e PAULO
CESAR VERLY DA CRUZ, seus familiares e suas empresas, estas sediadas nos
Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Ainda com intuito de mostrar a centralização do grupo em torno da figura de PAULO
CÉSAR VERLY DA CRUZ e diante da pulverização de empresas vinculadas ao grupo
nos últimos anos que revelam a quantidade das empresas consultadas em cujo quadro
societário encontrava-se ou se encontra a participação de PAULO CÉSAR VERLY DA
CRUZ.
Observa-se que a quantidade de participações não é constante ao longo do tempo. Além
disso, verifica-se um relevante incremento na quantidade de participações de PAULO
CÉSAR VERLY DA CRUZ (CPF 496.131.20700) entre 2015 e 2016, saltando, essa
métrica, de 7 para 13 empresas.
De fato, esse movimento coincide com o período em que se intensificam a fiscalização
em face do Grupo iniciadas em 2009, mais concentradas entre 2014 e 2015, levando a
inevitável conclusão de que a movimentação societária de um dos seus principais
gestores é uma resposta ao trabalho da fiscalização com intuito de blindar seu
patrimônio do crédito em processo de constituição.
De outro lado, também se pode perceber que, apesar dos inúmeros desmembramento de
CNPJs, o Sr. LUCAS NERCESSIAN, genro de PAULO CESAR VERLY DA CRUZ,
Fl. 8087
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

aparece com poderes de gestão, em empresas com participações dos filhos de JOÃO
NATAL CERQUEIRA, reiterando o vínculo entre os sócios originários.
A propósito, além de existir um nível exacerbado de negociações entre empresas com
participação relacionada, os documentos obtidos pelos cartórios em razão do
arrolamento realizado pela RFB também demonstram a unificação patrimonial das
empresas, que se avalizam reciprocamente, inclusive, por “compromissos a serem
futuramente assumidos”, o que ilustra a comungação de interesses no gerenciamento
dos negócios do grupo e forte vínculo fiduciário na prospecção dos seus negócios.
A título exemplificativo, convém colacionar, a ementa da certidão abaixo juntada, na
qual se ilustra a unicidade volitiva das empresas envolvidas e a confusão patrimonial.

Ademais, como ocorre quanto aos outros solidários, vê-se prudente demonstrar a
incompatibilidade dos rendimentos auferidos em relação ao acréscimo patrimonial,
despesas anuais de cartão de crédito e movimentação financeira das pessoas físicas
envolvidas, o que comprova a total artificialidade dos valores declarados, fato que, em
última análise, confirma a assertiva de que a vida ostentada pelos reais beneficiários é
sustentada por recursos desviados das pessoas jurídicas integrantes Grupo econômico de
fato.
Assim, quanto à PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, verificas-se que, nos anos de
2007 a 2009, os rendimentos totais declarados (tributários e isentos) sequer seriam
suficientes para o pagamento das despesas de cartão de crédito. De outro lado, nos anos
de 2010 a 2014, a movimentação bancária supera rendimentos declarados, fato que gera
uma presunção de omissão de receitas, e dentro de todo o contexto fático e probatório
apenas se coadunam com o fato de ser um dos destinatários reais dos recursos ilícitos
obtidos por meio do esquema fraudulento por ele arquitetado:
[...]
Assim, face ao exposto, também não há como prover o Recurso Voluntário quanto a
estes pontos. Ressalte-se que a análise quanto à responsabilidade solidária e sua
fundamentação legal já foi realizada quando do julgamento dos recursos anteriores, e
igualmente se aplicam ao caso do Sr. PAULO CESAR VERLY, sendo desnecessário
repetir os argumentos.
Fl. 8088
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

[...]
Em face dos fatos descritos anteriormente, entendo que a análise da
responsabilidade dos recorrentes deve ser feita dentro do amplo contexto em que ocorreram as
movimentações de recursos entre as 22 empresas componentes do esquema.
A meu ver, a fiscalização se desincumbiu de demonstrar, sem sombra de dúvidas,
a completa inter-relação entre as empresas utilizadas para dar cabo ao esquema de sonegação,
mediante a criação de empresas fictícias, com quadro social formado por interpostas pessoas,
com o único intuito de criação de créditos fiscais inexistentes em favor de terceiros, mediante a
emissão de notas fiscais relativas a operações inexistentes.
Não obstante a inexistência de fato dessas empresas, inclusive da autuada, foram
movimentadas expressivas somas de recursos entre as contas das referidas empresas, com
recursos sendo direcionados diretamente aos responsáveis arrolados ou a empresas às quais se
encontravam ligados.
Desta feita, não é possível isolar, como pretendem os recorrentes, a análise fática
a elementos ou situações pontuais.
Sob tal perspectiva, entendo que as operações registradas em nome da
contribuinte que deram ensejo à ocorrência dos fatos geradores foram efetivamente praticadas,
em conjunto, pelos responsáveis solidários, diretamente ou por intermédio de outras empresas a
eles ligadas.
Com efeito, há um liame comum entre os responsáveis arrolados, concernentes à
sua participação em empresas envolvidas direta ou indiretamente no esquema de sonegação,
evidenciando que sua participação ultrapassava a mera condição de sócio das empresas
partícipes do esquema, mormente tendo-se em conta o fato, devidamente comprovado, de que os
recursos foram movimentados por diversas empresas sem existência real e cujos quadros
societários eram compostos por interpostas pessoas, conformando uma atuação conjunta dos
envolvidos na prática dos atos que deram ensejo aos fatos tributáveis apurados.
A alegação trazida nos recursos de que algumas das empresas que tinham
existência real dentro do esquema não foram arroladas, ao contrário do que ocorreu com seus
sócios, não inviabiliza a imputação de solidariedade atribuída a estes últimos, que ao fim e ao
cabo eram os artífices das práticas simuladas e seus beneficiários diretos e indiretos.
Melhor sorte não se aplica ao argumento concernente à suposta falta de
individualização das condutas que teria sido atribuído genericamente à intitulada “Família
Cerqueira”. Em que pese a fiscalização tenha de fato utilizado tal expressão ao largo do seu
relatório fiscal, é certo que cada um dos arrolados teve sua condição no esquema e benefícios
recebidos, direta ou indiretamente, descritos individualizadamente no TVF.
As alegações dos responsáveis Rafael Escobar Cerqueira e João André Escobar
Cerqueira de que ao tempo dos fatos apurados eram estudantes universitários e meros sócios das
empresas com real existência que seriam beneficiárias do esquema, não se prestam a infirmar a
acusação fiscal, na medida em que tais fatos, por si só, não se prestam a denotar a inviabilidade
de sua participação no esquema de sonegação.
Fl. 8089
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

A alegação de que não restou comprovada a prática de ato específico para
caracterizar a hipótese prevista no art. 135, inc. III do CTN, deve ser relativizada no presente
caso, na medida em que foram trazidos indícios suficientes e relevantes no sentido da
inexistência de fato da empresa e de seu vínculo com o esquema de sonegação desvelado e,
ainda, que, tendo em conta que os sócios da autuada eram interpostas pessoas, a prática dos atos
só pode ser atribuível, ainda que de forma indiciária, aos reais beneficiários do esquema, no caso
os responsáveis arrolados.
Não obstante, ainda que não se considere aplicável o art. 135, inc. III, pelo fato de
não terem sido apontadas condutas específicas para a sua configuração, como já afirmado neste
voto, entendo que não há qualquer necessidade de sua caracterização com vistas à aplicação da
hipótese prevista no art. 124, inc. I, uma vez comprovado o interesse comum dos solidarizados
na situação ensejadora dos fatos geradores apurados, conforme já analisado.
Por fim, com relação ao pleito subsidiário de atribuição de responsabilidade
proporcional ao benefício efetivamente recebido por cada um dos solidários, este não encontra
guarida nas normas que definem o alcance da solidariedade previstas no art. 125 do CTN, de
sorte que todos são igualmente responsáveis pela totalidade do crédito tributário constituído,
sendo certo que o pagamento efetuado por qualquer dos obrigados aproveita aos demais.
Destarte, os recursos devem ser improvidos.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente dos recursos
especiais interpostos pelos responsáveis solidários arrolados e, no mérito, por negar-lhes
provimento.
(documento assinado digitalmente)

Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 8090
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado
Conforme relatado, o Colegiado decidiu pelo afastamento da responsabilidade
solidária dos Senhores Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, tendo sido o presente Julgador, até mesmo por ter figurado como
redator do voto vencedor do Acórdão no 9101-006.359, caso este que analisou essa mesma
situação fática, designado para redigir o voto vencedor nesse ponto.
A diferença, aqui, é que o Apelo não subiu para fins de reanálise do tema à luz do
artigo 135, III, do CTN, mas apenas em face do artigo 124, I.
Registrada a ressalva, cumpre também observar que, durante os debates ocorridos
no presente julgamento, notadamente em relação à alegada generalidade da motivação das
responsabilidades solidárias imputadas, levantou-se dúvidas quanto à existência de vícios na
fundamentação da aplicação do referido artigo 124, I, o que restou confirmado nas situações dos
Senhores Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, que são filhos do Sr. João Natal Cerqueira, para quem a sujeição passiva restou
mantida nessa Instância Especial.
Nesse particular, prevaleceu o entendimento de que a matéria de direito
divergente, que será objeto de apreciação nesta Instância Especial, admite uma revisão mais
ampla, contemplando também uma análise se de fato os pressupostos de motivação e
individualização de conduta aptos a atraírem a responsabilidade tributária imputada por interesse
comum de fato foram cumpridos quando da lavratura dos Termos de Sujeição Passiva dos
Recorrentes.
E foi justamente nesse ponto que me filiei à posição de que, tal como foi motivada
e fundamentada, a sujeição passiva das pessoas físicas Rafael Escobar Cerqueira, João André
Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira não se sustenta, na linha do que já restou
decidido no precedente anterior citado e que a seguir novamente expostos com modificações
mínimas que se mostram necessárias.
Pois bem. Dispõe o artigo 124, I, do CTN que:
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;

Nota-se, a partir desse dispositivo legal, que a solidariedade quanto à obrigação
tributária principal é regida por uma norma própria que tem no núcleo de seu antecedente a
existência de interesse comum das partes na situação jurídica que corresponde ao fato
gerador tributário.
Fl. 8091
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Tendo isso em vista, a análise da procedência ou não do Termo de Sujeição
Passiva Solidária fundado no art. 124, I, depende da precisa delimitação do sentido jurídico da
expressão “interesse comum”, afinal é este o interesse que figura como gatilho da solidariedade,
instituto jurídico este tratado no Código Tributário Nacional de forma autônoma, ou seja,
segregada do capítulo da responsabilidade tributária.
Nesse contexto, venho me manifestando, notadamente em relação a tributos
incidentes sobre receita ou lucro, onde a prova de participação direta ou única da relação jurídica
é extremamente árdua, para não dizer diabólica, que há uma noção correlata entre interesse
comum e confusão patrimonial.
Assim, apenas quando restar caracterizada a confusão patrimonial entre o
contribuinte principal e o sujeito arrolado é que é cabível a aplicação da responsabilidade
solidária por interesse comum.
E a expressão “confusão patrimonial”, diga-se, é inerente a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica do direito privado, do qual merece atenção o artigo
50 do Código Civil, in verbis:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.

No âmbito, então, da responsabilização solidária, pode-se dizer que a confusão
patrimonial se faz presente quando não é possível conferir uma efetiva autonomia da parte nas
operações praticadas em seu nome. Mais precisamente, tal fenômeno costuma se revelar quando,
por exemplo, os negócios dos sócios, seja ele de fato ou de direito, se confundem com os da
pessoa jurídica ou quando há simulação dentro de uma estrutura organizada, de forma que as
atividades profissionais de um se dá apenas na aparência, com o intuito de esconder o verdadeiro
beneficiário ou parte.
De acordo com Luiz Carlos de Andrade Júnior:
a confusão patrimonial caracteriza-se pela impossibilidade de distinguir se o uso e a
disposição de determinados bens dão-se pela sociedade ou pelos seus membros; ou,
melhor dizendo, se o patrimônio é empregado de modo a satisfazer interesses de uma ou
de outros. Configura-se, por exemplo, quando a sociedade utiliza imóveis pertencentes
aos sócios, emprega veículos destes para o desempenho de suas atividades operacionais
ou paga suas contas pessoais. A confusão patrimonial pode, ademais, relacionar-se a
uma situação de controle, especialmente nos grupos econômicos de subordinação, em
que as sociedades controladas perdem grande parte de sua autonomia de gestão
empresarial em razão da atuação “soberana” da sociedade holding”. (A simulação no
direito civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 209).

Fl. 8092
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Nesse contexto, percebe-se que a caracterização de interesse comum depende de
cada situação fática, sendo o ônus do fisco reunir provas diretas ou indiciárias que se convirjam
para uma situação de confusão patrimonial.
Na prática tributária, a nosso ver dois aspectos são determinantes para fins de
evidenciar a confusão patrimonial, ou seja, o interesse comum:
(i) administrativo, no sentido de apurar de onde vem o exercício pleno do poder
de decisão na operação. Assim, deve o fisco comprovar que o sujeito passivo de fato comandava
as ações que envolviam a contribuinte principal à época dos fatos geradores; e/ou
(ii) econômico, no sentido de identificar quem efetivamente usa os ativos
vinculados à sociedade (contribuinte principal), sem prejuízo de também rastrear o destino dos
recursos oriundos da “evasão” ou “redução indevida de tributos”, de modo a evidenciar que o
efetivo beneficiário da estrutura auditada realmente é a pessoa tida como solidária.
Nesse mister, e considerando a vagueza e subjetividade de uma “autêntica
confusão patrimonial”, nos parece que deve o aplicador tanto flexibilizar a necessidade de prova
direta, podendo esta recair em indícios, desde que estes, somados, levam a convicção de
existência de confusão patrimonial, bem como deve privilegiar a razoabilidade do interesse
financeiro do agente frente à autuação fiscal e suas casuísticas.
Pois bem.
Trazendo essas considerações para esse caso concreto, e com a devida vênia ao
voto ora vencido do I. Relator e ao agente fiscal responsável pelo lançamento, que fez um
trabalho investigativo digno de aplausos, fato é que a maioria do Colegiado não vislumbrou a
caracterização de interesse comum de João André Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira (estes dois últimos pelo critério de desempate), na situação
que constituiu o fato gerador da obrigação principal constituída nos Autos de Infração em
questão.
Com efeito, e conforme apontado no item anterior, o extenso “Relatório Geral de
Auditorias” não imputou qualquer comando dessas pessoas nas operações simuladas praticadas
pelas dezenas de pessoas, inclusive aquelas consideradas interpostas. Pelo contrário, há apenas
uma menção genérica de que os filhos seriam sócios de uma holding comum, a Electra
Empreendimentos e Participações, mas esta sociedade, conforme visto, sequer figurou no polo
passivo.
O que se tem, pois, é uma falta de motivação que evidencie o aspecto
administrativo que poderia, eventualmente, ensejar a necessária confusão patrimonial à luz do
artigo 124, I, do CTN.
Quanto ao referido aspecto econômico, salta aos olhos que inexiste qualquer dado
ou informação de pagamentos ou benefícios concedidos a João André Escobar Cerqueira,
prejudicando definitivamente a responsabilidade solidária que foi a ele imputada como integrante
da mesma família.
Fl. 8093
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Já em relação a Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira, a
fiscalização chega a apontar determinados recebimentos de alguns depósitos pontuais, mas
devido à falta de motivação específica e aprofundamento nesse particular, à sua irrelevância face
ao total movimentado de recursos movimentados e a constatação de que eles sempre estiveram
subordinados ao patriarca, entendo que tal circunstância também não é hábil a configurar
interesse comum.
Essas são as razões, portanto, que levaram o Colegiado a dar provimento aos
recursos de João André Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Rafael Escobar
Cerqueira, excluindo-os do polo passivo da obrigação tributária.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais acompanhei pelas conclusões o voto do Relator e do Redator designado quanto à aplicação
do artigo 124 do CTN na situação objeto dos presentes autos.
Observo que a ressalva de conclusões se dá especificamente quanto à imputação
de responsabilidade com base no artigo 124, I, do CTN, motivada pelo “interesse comum”
configurado pela prova de “confusão patrimonial”.
No acórdão 1401-002.654, de 12 de junho de 2018, expus meu entendimento
acerca do que caracterizaria o “interesse comum” do artigo 124, I, do CTN -- precedente este que
foi inclusive referido pela Cosit no Parecer Normativo 4/2018, e recebeu a seguinte ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa
previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali referido é
jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto,
imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta
configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na
hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão
de sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de omissões na contabilidade e da
interposição de pessoas, revelando que o imputado responsável era na verdade
Fl. 8094
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.
Em resumo, ali expus que, para mim, o que enseja a aplicação a responsabilidade
solidária do artigo 124 do CTN é o interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece
quando as pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando
participam em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência, naturalmente cada uma
atuando em nome próprio.
Tal participação comum na realização da hipótese de incidência pode ocorrer: (i)
de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, e (ii) de
forma indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele (fato gerador) se beneficiam
em razão da prática de ilícitos em conluio.
Pois bem.
No caso, a, contribuinte CLS foi autuada por omissão de receitas apurada com
base em depósitos bancários de origem não comprovada, lançando-se os tributos
correspondentes no regime do Lucro Real e tendo sito imputadas como responsáveis algumas
pessoas físicas, nos termos do Termo de Verificação Fiscal (TVF) anexo ao auto de infração.
A leitura do Termo de Verificação Fiscal dos presentes autos revela que não se
verificam provas de transferências de recursos financeiros da contribuinte CLS para os
imputados responsáveis. Não obstante, isso não seria óbice para a responsabilização das pessoas
físicas dado que, nos presentes autos, a acusação fiscal está baseada na premissa de que a CLS
(contribuinte autuada nos presentes autos), seria “inexistente de fato” e serviu apenas de canal
para recursos enviados e recebidos de outras sociedades, em especial a Alumibras, veja-se:

Fl. 8095
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

(...)

...
Admitida tal premissa, compreendo como suficiente que a responsabilidade por
“interesse comum” seja provada mediante a comprovação de “confusão patrimonial” entre os
imputados responsáveis e a Alumibras.
Quanto a Paulo Cesar Verly da Cruz e João Natal Cerqueira, a acusação fiscal
logrou comprovar, nos presentes autos, o recebimento direto de valores provenientes da
Alumibrás e outras empresas do “esquema delituoso”, provando assim a “confusão patrimonial”
necessária à aplicação do artigo 124 do CTN.
Quanto a Paulo Henrique Escobar Cerqueira, a acusação fiscal também indica que
este se beneficiou de recursos recebidos pela Alumibras, tanto indireta quanto diretamente, veja-
se:
Fl. 8096
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.531 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720090/2015-86

Também quanto a Rafael Escobar Cerqueira, o Termo de Verificação Fiscal dos
presentes autos demonstra em diversas passagens que este recebeu recursos diretamente da
Alumibras, além e outras empresas do “esquema”.
Foi por tal razão que, no caso, compreendi que a responsabilidade de Paulo Cesar
Verly da Cruz e João Natal Cerqueira, de Paulo Henrique Escobar Cerqueira e de Rafael Escobar
Cerqueira deveria ser mantida com base no art. 124, I, do CTN, isto é, porque quanto a estes a
acusação fiscal logrou comprovar, nos presentes autos, a “confusão patrimonial” envolvendo tais
pessoas físicas.
O mesmo não se pode dizer de João André Cerqueira já que, quanto a este, a
acusação fiscal não foi capaz de mencionar senão benefícios indiretos por ele recebidos, não
havendo comprovação nestes autos de que tal pessoa física tenha recebido quantias seja da CLS,
seja da Alumibrás, seja que qualquer empresa do dito “esquema”. Daí porque compreendi que,
para este, não se sustenta a responsabilização com base no artigo 124 do CTN.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 8097
DF CARF MF
Original